Tribunal: TJMT
Processo: 1002636-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002636-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), VILMAR JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 012.712.391-16 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUZEL APARECIDA SOARES AMORIM AYRES - CPF: 474.265.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DECLARATÓRIA.
NULIDA
DE DE ATO ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

I
. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos efeitos de auto de infração ambiental e a abstenção de cobrança da multa decorrente, até o julgamento de mérito
do feito
ou ulterior decisão.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de suspensão dos efeitos do auto de infração
em sede de tutela de urgência, diante de suposta ilegitimidade de autuação (probabilidade do direito) e da inscrição
em dívida ativa

(
perigo de dano
).

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida encontra respaldo na demonstração de elementos que configuram a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando a documentação apresentada pelo agravado que evidencia a alienação do imóvel antes da lavratura do auto de infração.

4. A demora injustificada da Administração na análise do processo administrativo do agravado reforça a presença do perigo de dano, sendo cabível a medida liminar para evitar prejuízo irreparável.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A tutela provisória de urgência pode ser concedida para suspender os efeitos de auto de infração ambiental, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, em especial diante de elementos que infirmem
incerteza sob
a presunção de legitimidade do ato administrativo."

"2. A demora injustificada na análise de processo administrativo pode ensejar a concessão de tutela provisória para evitar prejuízo irreparável ao administrado."

Dispositivos relevantes citados
: Lei Federal n. 9.605/1998, art. 50; Decreto Federal n. 6.514/2008, art. 15-B; Súmula 623 do STJ; Lei Estadual n. 7.692/2002, art. 36.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 623.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que, nos autos da
a
ção
a
nulatória no 1036478-78.2023.8.11.0041, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

“[...]

Pelo exposto e considerando a fundamentação supra:

2.1. DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulada pela parte requerente e DETERMINO a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 0099000922 de 17.10.2022, por conseguinte, que o requerido se abstenha de promover qualquer cobrança da multa decorrente do referido ato administrativo, promovendo a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.
”.

Sem preliminares arguidas. Em suas razões de mérito, o Agravante alega que a tutela provisória foi concedida sem ponderar a incidência do princípio da relatividade dos efeitos dos contratos, isso porque “o agravado estaria se aproveitando do negócio jurídico celebrado anteriormente para isentar-se de seus deveres ambientais de preservação”.

Aduz que “a mencionada avença diz respeito tão somente a relação
inter
partes, impossibilitando que o agravado se apoie no instrumento como um excludente de sua responsabilidade administrativa ambiental, em razão de não possuir condão de transferência da propriedade do imóvel, vez que esta, se efetua somente pelo registro público
”
.

Ressalta que a responsabilidade por infração ambiental é subjetiva, não limitando-se a existência de dolo, mas também de culpa latu sensu.

Reforça ao final, que o não exercício da posse do imóvel não desobriga a observância da norma ambiental, tendo em vista que o agravado continua como proprietário, perante os registros públicos, inclusive da SEMA-MT, bem como que o ato administrativo em questão é revestido da presunção de legitimidade e veracidade, podendo ser afastada somente em casos de inegável demonstração de erro da Administração.

Nesses termos, pugn
a pelo recebimento e provimento do recurso, no sentido de reformar a r. decisão, nos termos alinhados em suas razões.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 206170199).

Intimado, o Agravado
apresentou
contrarraz
õ
es
, pugnando pelo desprovimento do recurso

(Id.

211131668
)
.
Sem preliminares arguidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
el
a não intervenção aos autos (Id.
215940169
).

Certidão de
isenção do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (Id. 201489187).

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o
conhecimento do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que, nos autos da ação anulatória no 1036478-78.2023.8.11.0041, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 0099000922 de 17.10.2022, e, por conseguinte,
a abstenção de
qualquer cobrança da multa decorrente do referido ato administrativo, promovendo a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial
.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso

não
merece
provimento
,
de modo que passo a expor.

Da exordial, advém o relato d
e que o Sr. Vilmar José de Oliveira foi autuado em 17.10.2022 por agentes de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT por
“
destruir, através de desmatamento a corte raso, 14,90 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente”
,
sendo lavrados, por conseguinte, o Auto de Infração n. 0099000922, do Termo de Embargo/Interdição n. 0099001022, cuja responsabilidade administrativa foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 000101/2022, resultando na imposição de penalidade de multa no valor de R$ 74.500,00 (setenta e quatro mil e quinhentos reais).

Narra o autuado junto aos autos originários que durante o período elencado pela infração (entre 07.2022 e 09.2022), o imóvel rural denominado
“
Fazenda Novo Horizonte
”
, localizado no Município de Nova Guarita/MT, inscrito sob o n. CAR MT101960/2018, havia sido vendido e transferida a posse do referido imóvel para
o Sr. Luiz Picolli. Aponta que após a compra do imóvel, o comprador realizou a atualização do Cadastro Ambiental Rural – CAR MT101960/2018, transferindo-o para seu nome em 16.06.2021, bem como obteve a Autorização Provisória de Funcionamento-APF no 12217/2021, datada de 16.06.2021, e Declaração de Limpeza de Áreas Rurais – DLA no 69/2022, datada de 20.01.2022, com validade até 19/07/2022.

Nada obstante,
“após a atualização do CAR MT101960/2018 para o nome do Luiz Picoli e emissão da APF, o cadastro foi novamente transferido para o nome do VILMAR JOSÉ DE OLIVEIRA em 04.10.2021– sem qualquer comunicação ou poderes para tanto, conforme arquivos recebidos da Coordenadoria de Cadastro e Regularização Ambiental-CCRA (Atendimento CCAR atendimento.ccrar@sema.mt.gov.br em 21.11.2022), permanecendo assim até a data de 25/05/2023, o que ensejou na responsabilização do requerente”
.

Assim, alega que em 05.12.2022 protocolizou junto à SEMA
su
a

d
efesa
a
dministrativa sob o protocolo no 44179/2022, que permanece sem análise desde então - o que ensejou
o deferimento da tutela de urgência pelo Juízo
a quo
,
nos termos anteriormente transcritos.

Na contramão, em suas razões de mérito, o Agravante alega que a tutela provisória foi concedida sem ponderar a incidência do princípio da relatividade dos efeitos dos contratos, isso porque “o agravado estaria se aproveitando do negócio jurídico celebrado anteriormente para isentar-se de seus deveres ambientais de preservação”.

Aduz que “a mencionada avença diz respeito tão somente a relação
inter
partes, impossibilitando que o agravado se apoie no instrumento como um excludente de sua responsabilidade administrativa ambiental, em razão de não possuir condão de transferência da propriedade do imóvel, vez que esta, se efetua somente pelo registro público”.

Pois bem.
O Decreto Federal n. 6.514/2008, que “dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações”, prevê quanto a possibilidade de cessão dos efeitos da medida:

“Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade”.

Isto posto, em análise à fundamentação exarada pelo Juízo, depreendo que os argumentos pontuados para a concessão da tutela de urgência, de fato, evidenciam a probabilidade do direito do Requerente, ora Agravado, bem como o perigo de dano apontado
, que se demonstram
suficientemente motivados para
suspender
o ato administrativo em caráter liminar.

Nesse enfoque, destaco a Súmula 623 do STJ, que preceitua que
“As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou anteriores, à escolha do credor”.

Não obstante, sob o prisma da responsabilidade administrativa, o que ao tempo se discute, impõe-se o exame d
os contornos elencados ao caso concreto
já
relatados.
Da leitura dos autos originários, depreende-se que
a área objeto do auto de infração foi vendida
ao domínio do Sr. Luiz Picoli (Id. 120756060), vide
contrato de compra e venda datado de 10.05.2021 (Id. 130038659) e registro de compra e venda inscrito nas matrículas n. 4.319 e 4.427 no Registro de Imóveis de Terra Nova do Norte em 08.08.2022 (Ids. 130038682 -
p
ágs.
39/
-5
0).

Do Relatório Técnico n. 0000000068/SEMA, datado de 18.10.2022,
obtém-se
a seguinte informação:

“[...] após a realização dos procedimentos descritos, para o imóvel rural denominado “FAZENDA NOVO HORIZONTE”, registrado na base de dados do “SIMCAR”, sob o CAR no MT101960/2018 (AGUARDANDO ANALISE), localizado no município de “NOVA GUARITA”, de propriedade do (a) Sr. (a) “VILMAR JOSE DE OLIVEIRA”, foi constatado que durante o período de abrangência dos alertas ocorreu 14,902154 ha de desmatamento a corte raso ilegal, ou seja, não autorizado (s) pelo órgão ambiental competente,
realizado entre 07/2022 e 25/09/2022
"
[
g.n
].

No cenário, ressoa que o Auto de Infração no 0099000922 foi lavrado em
17.10.2022
(Id. 130038668), sob titularidade do Agravado,

proveniente da multa aplicada em razão de infração prevista no artigo 50 da Lei Federal n. 9.605/98 c/c artigo 50 do Decreto Federal n. 6.514/08, apurada no Processo Administrativo n. 000101/2022.

Por certo
,
em que pese o fundamento
da lavratura do documento com base
em informações cadastradas
junto

ao
banco de dados
da SEMA/MT
,
os documentos apresentados pelo Agravado
são suficientes para,
em sede de cognição sumária
,
afastar a presunção de veracidade e legitimidade do Auto de Infração n. 0099000922
no que compete à autoria dos fatos
,
dada a comprovação

d
a venda da propriedade no ano de 202
1 -
período
que antecede a
autuação.

Em soma, consta que o Sr. Vilmar José de Oliveira protocolou, em
05.12.2022
junto à SEMA a Defesa Administrativa no 44179/2022 (Id. 130040574 – autos de origem),
ainda pendente de análise quando do deferimento da tutela de urgência pelo Magistrado competente, em
24.01.2024
.
Evidente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que foi efetivada sua inscrição em dívida ativa (CDA no 2017485433), objeto da ação de execução fiscal n. 1004778-46.2019.8.11.0002.

Com efeito, configurada a excessiva demora da Administração, de forma injustificada, para a conclusão do procedimento administrativo, revela-se adequada a medida a manu
tenção da medida liminar.
A Lei n. 7.692, de 1o de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito estadual, dispõe, entre outros, acerca dos prazos para deliberação da autoridade julgadora no processo administrativo.
In
verbis
:

“Art. 36 Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

I - para autuação, juntada aos autos, publicação e outras providências de mero expediente: 02 (dois) dias;

II - para expedição de intimação pessoal: 05 (cinco) dias.

III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 (cinco) dias;

IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 (quinze) dias;

V - para manifestações do particular ou providências a seu cargo: 05 (cinco) dias;

VI - para decisões no curso do procedimento: 05 (cinco) dias;

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias;

VIII - para outras providências da Administração Pública Estadual: 05 (cinco) dias.

§ 1° O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tomar-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da providência.

§ 2° Os prazos previstos neste artigo poderão ser, caso a caso, prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade competente, à vista de representação fundamentada do agente responsável por seu cumprimento”.

Dessa forma, entendo que a omissão da autoridade administrativa possa resultar em lesão ao direito subjetivo da parte, dado que o A
gravado
havia protocolizado pedido de análise em
15.12.2022
, que, até o presente momento, pendia de deliberações, em desacordo com o prazo estabelecido em lei, conforme fundamentado pelo Juízo
a quo.

Do exposto, entendo por suficientemente preenchido o requisito do perigo de dano, tendo em vista que a penalidade de multa imposta, uma vez inscrita em dívida ativa, caso inadimplida
, "s
erá inserida em cadastros de maus pagadores, o que a impossibilitará de obter certidões, contrair financiamentos etc., prejudicando o exercício da atividade que desenvolve (pecuarista)
" (Id. 135428473).

Portanto, considerando que o conjunto probatório acostado foi capaz de infirmar
dubiedade ao ato administrativo contestado, embora ainda necessária a regular instrução processual de mérito, tem
-se
a existência da probabilidade do direito necessária a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada.

Destarte
, conforme bem suscitado pelo Juízo, não se verifica o
periculum in mora
inverso, haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente
, pelo que a
manutenção do

deferimento da tutela de urgência e a necessidade de prosseguimento regular do feito
em origem é a medida a se impor, com a indicação de provas a produzir pelas partes, se o caso.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos no teor da decisão recorrida, utilizados pelo Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que ainda não foram apreciados em origem caracteriza supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso de a
gravo de instrumento
interposto,
n
o sentido de manter

incólum
e
a r. decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025